Tribunal: TJSP
Processo: 1006909-34.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Prestação de serviços de reparos automotivos - Serviços realizados em veículos sinistrados, segurados pela apelada - Negativa de pagamento pela autora/apelada por descumprimento de exigência, consistente em apresentação de notas fiscais

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Prestação de serviços de reparos automotivos - Serviços realizados em veículos sinistrados, segurados pela apelada - Negativa de pagamento pela autora/apelada por descumprimento de exigência, consistente em apresentação de notas fiscais comprobatórias da originalidade das peças utilizadas - Apelante que não cumpriu com as exigências - Aplicação do art. 21 do CDC - Termo de ajustamento de conduta formalizado entre a Seguradora e o Ministério Público - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006909-34.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
BRACELI VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, é apelado BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006909-34.2019.8.26.0565 -Voto no 32038
2
Apelação Cível no 1006909-34.2019.8.26.0565
Apelante: Braceli Veículos e Serviços Ltda.
Apelada: Bradesco auto/re Companhia de Seguros
Juíza: Daniela Anholeto Valbão Pinheiro Lima
Comarca: São Caetano do Sul 6a Vara Cível
Voto 32038
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C. C. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
PARA
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DA RÉ
- Prestação de serviços de reparos automotivos -
Serviços realizados em veículos sinistrados,
segurados pela apelada - Negativa de pagamento
pela autora/apelada por descumprimento de
exigência, consistente em apresentação de notas
fiscais comprobatórias da originalidade das peças
utilizadas - Apelante que não cumpriu com as
exigências - Aplicação do art. 21 do CDC - Termo
de ajustamento de conduta formalizado entre a
Seguradora e o Ministério Público - Sentença
mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 119/123) que julgou procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c. c. antecipação de tutela de urgência
para sustação de protestos1, ajuizada por Bradesco auto/re
Companhia de Seguros em face de Braceli Veículos e
Serviços Ltda., para confirmar a liminar que concedeu a
sustação de protestos, declarar a inexigibilidade do débito e
determinar o cancelamento definitivo dos protestos dos títulos
DSI
006247,
protocolo
77-17/07/2018-0,
no
valor
de
1 Valor: R$ 16.466,84, em setembro de 2019. Sentença publicada no DJE de
29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006909-34.2019.8.26.0565 -Voto no 32038
3
R$13.458,71, junto ao 2o Tabelião de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos de São Caetano do Sul-SP (fls. 57) e DSI 1266,
protocolo 79-17/07/2018-0, no valor de 1.801,00, do 3o Tabelião
de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de São Caetano do
Sul-SP (fls. 60), carreando à ré o pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o
valor da causa.
Os
embargos
de
declaração
opostos pela ré foram rejeitados (fls. 129), sobrevindo o apelo em
busca da inversão do julgado, oportunidade em que a apelante
reitera que comprovou a prestação dos serviços, realizando os
reparos nos veículos sinistrados, com a vistoria e autorização da
apelada. Alega que a exigência, pela apelada, das notas fiscais das peças utilizadas, para
comprovação da originalidade, não é legal, pois nem mesmo a
SUSEP a contempla.
A apelante trata a questão da
apresentação das notas fiscais como se fosse segredo industrial,
asseverando que não estaria obrigada a divulgar as notas.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006909-34.2019.8.26.0565 -Voto no 32038
4
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Centra-se
a
controvérsia
na
necessidade da ré, apelante, apresentar notas fiscais das peças
utilizadas nos reparos dos veículos, como condição para receber
pelos serviços prestados.
Como bem consignado na sentença
recorrida, o artigo 21 do Código de Defesa do Consumidor dispõe
que:
"Art.
21.
No
fornecimento
de
serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer
produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de
empregar componentes de reposição originais adequados e
novos, ou que mantenham as especificações técnicas do
fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em
contrário do consumidor." (sic)
Como reforço à necessidade de
apresentação das notas fiscais, a fim de comprovar a
originalidade das peças, a autora firmou com o Ministério Público
do Estado de São Paulo "Termo de Ajustamento de Conduta",
pelo qual se obriga, nos termos do citado artigo do Código de
Defesa do Consumidor e Normas da ABNT, a utilizar peças de
reposição originais, sob pena de multa.
Nessa senda, não há que se falar
em segredo industrial como sustentação para não apresentar as
notas fiscais.
Consigne-se,
a
propósito,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006909-34.2019.8.26.0565 -Voto no 32038
5
seguinte trecho da r. decisão recorrida, que bem solucionou a
questão:
"Restou
inconteste
que
os
veículos em tela eram segurados/terceiros da autora, que
houve autorização para que a ré realizasse os consertos,
bem como que os reparos automotivos foram efetivamente
efetuados. A discussão gira em torno, portanto, tão-somente
da necessidade, ou não, da apresentação das notas fiscais
exigidas pela autora.
Com
efeito,
no
orçamento
referente ao modelo GM Captiva (fls. 58/59), consta
expressamente na parte final do documento que a oficina
estava ciente de que deveria apresentar as "notas fiscais de
peças genuínas", depreendendo-se que para o modelo
Hyundai IX35 foi produzido orçamento com semelhante
observação, já que, embora não tenha sido acostado aos
autos pela autora, também não foi impugnado pela ré." (sic)
Em outro trecho, assim consignou:
"Ora, é de se reconhecer que as
medidas adotadas pela seguradora protegem o consumidor
(proprietário do veículo) de ter em seu carro a utilização de
peças clandestinas, em outras palavras, a obrigatoriedade de
encaminhamento das notas fiscais originais não se trata de
mera formalidade, mas de meio efetivo de garantir que as
peças utilizadas são originais e de procedência lícita."
E mais não é preciso dizer para que
a r. sentença recorrida seja mantida, por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006909-34.2019.8.26.0565 -Voto no 32038
6
fundamentos.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se a verba honorária para 15% sobre o valor
atualizado da causa, que é o mesmo valor do proveito econômico
obtido.
MARINO NETO
Relator